Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito de 7.240,40 (sete mil duzentos e quarenta reais e quarenta centavos) e para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia supramencionada, a título de ressarcimento. Em seu recurso, o réu repisa os termos da contestação, sustentando a não satisfação do ônus probatório do autor, devendo provar o fato constitutivo do seu direito, e apontando culpa exclusiva do consumidor e inexistência de falha na prestação do serviço, afastando a responsabilidade objetiva. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo, com custas e preparo regulares (IDs 36538103 e 36538107). Sem contrarrazões.
3. A autora narra que, no dia 22/12/2021, recebeu uma ligação telefônica de um suposto funcionário da parte ré, da qual junta protocolo, o qual solicitou esclarecimentos acerca de uma tentativa de realização de transferência, a qual foi negada. Ato contínuo, narra que entrou em contato com os prepostos da instituição financeira para solicitar esclarecimentos e foi informada acerca da realização de uma TED não autorizada em favor de terceiro desconhecido, no importe de R$7.150,00, bem como de compras por meio de seu cartão de crédito, as quais foram posteriormente estornadas. Juntou comunicação de ocorrência policial no ID 36537442 - Pág. 11.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
5. Compulsando-se detidamente os autos tenho que não assiste razão à parte recorrente. Isto porque a recorrida, ao receber a ligação, com protocolo, da operação, negou a sua procedência e contatou a instituição financeira para informar sobre a operação suspeita, tomando as providencias pertinentes para minimizar os possíveis danos, comunicando o fato ao banco e registrando boletim de ocorrência.
6. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. In casu, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva realização da TED pela parte recorrida, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC). Não juntou nenhum protocolo de atendimento à autora ou ligação realizada para o esclarecimento dos fatos. Contudo, no ID 36537448 - Pág. 9 a perícia interna do banco reconhece a fraude, a qual não foi detectada pelo sistema de segurança da instituição, constatando-se falha na prestação do serviço, devendo responder pela sua omissão.
8. Assim, restando claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente do correntista, o que caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a utilização por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei 8.078/90.
9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.